Tribunal: CARF
Processo: 10880.925513/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925513/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.957 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
PROCEDA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925513/2011-81
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925513/2011-81

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 09931.22581.240809.1.7.02-5564, em 24.08.2009, e-fls. 02-
10, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$428.139,24 do ano-calendário de 2004 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 46-52:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
1.263.030,91 [...]
1.263.030,91
CONFIRMADAS [...]
1.223.032,17 [...]
1.223.032,17

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 428.139,24
Valor na DIPJ: R$ 428.139,24
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.263.030,91
IRPJ devido: R$ 834.891,67
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 388.140,50
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
22907.75114.120107.1.7.02-4190
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
09939.41644.270207.1.7.02-0595
01172.00882.270207.1.3.02-8844
30269.32286.170107.1.7.02-5759 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-83.498, de 30.08.2016, e-fls. 72-78:
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO
REMANESCENTE
NÃO
COMPROVADO.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925513/2011-81

Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 22.11.2016, e-fl. 80, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.11.2016, e-fls. 85-94 e 167-168, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III — DO DIREITO
III.1 — DA POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO
IR POR OUTROS MEIOS DE PROVA —JURISPRUDÊNCIA DO CARF —
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
10. Conforme pontuado no tópico relativo ao resumo dos fatos, parte do saldo
negativo de IRPJ declarado pela Recorrente deixou de ser homologado, uma vez que,
supostamente, não houve a comprovação da retenção na fonte do Imposto de Renda no
montante original destacado no Despacho Decisório. [...]
12.
Observa-se,
portanto,
que
o
acórdão
recorrido está lastreado,
equivocadamente, em questão meramente formal para deixar de reconhecer o legítimo
direito da Recorrente de considerar as retenções na fonte ocorridas durante o ano-
calendário de 2004 para compor o saldo negativo de IRPJ apurado no período.
13. Com base nesse viés, cumpre rememorar que os valores retidos e declarados
pela Recorrente foram devidamente comprovados, no curso dos presentes autos,
através da apresentação da DIPJ de 2005 (ano calendário 2004), dos informes de
retenção e de diversas notas fiscais que deram ensejo ao citado IRRF. Referida
documentação atesta, sem margem para dúvidas, Que houve o efetivo auferimento de
receitas, com a correspondente retenção dos tributos devidos.
14. Com a devida vênia, o que se observa é que o acórdão recorrido não
apreciou as informações e documentos disponibilizados pela Recorrente no curso dos
presentes autos, o que representa flagrante violação ao princípio da verdade material.
15. Afinal, no processo administrativo deve-se sempre buscar a verdade, pelo
qual o conteúdo deve prevalecer em detrimento da forma. A Autoridade
Administrativa, portanto, pode (e deve) buscar todos os elementos que possam influir
no seu convencimento, promovendo diligências averiguatórias e probatórias que
contribuam com a maior aproximação da verdade, podendo se valer de outros
elementos além daqueles já trazidos aos autos.
16. Assim, de acordo com o princípio da verdade material, a Administração
deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade,
nada impedindo, então, que busquem essa verdade em informações alheias às
constantes dos autos, como já dito. Conclui-se, portanto, que no processo
administrativo a cognição deve ser ampla, apurando-se os fatos com o maior grau de
aproximação da verdade possível. [...]
20. Como se pode notar, a jurisprudência administrativa e a doutrina têm
entendido que é imperiosa a aplicação do princípio da verdade material, consectário
do princípio constitucional da legalidade, segundo o qual a Administração deve
sempre investigar a realidade dos fatos, ainda que supostamente "desfavoráveis" à
Fazenda Pública, havendo de se prestigiar o conteúdo em detrimento da forma.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925513/2011-81

21. É por aplicação do referido princípio, aliás, que não poderia ter o acórdão
recorrido deixado de reconhecer o direito da Recorrente ao aproveitamento das
retenções realizadas pelas fontes pagadores indicadas na DIPJ/2005 (ano calendário
2004) na apuração de seu saldo negativo de IRPJ.
22. Ademais, ainda sob o viés do princípio da verdade material, importante
rechaçar o trecho do acórdão que manteve a glosa sobre os créditos declarados, mas
não comprovados através da apresentação de informes de rendimento supostamente
fornecidos pelas fontes pagadoras.
23. Mais uma vez, o Acórdão recorrido utiliza de subterfúgios para convalidar o
ato praticado pela Autoridade Fiscal, se olvidando de cotejar as informações e os
documentos fornecidos pela Recorrente para demonstrar a legitimidade dos créditos
declarados no PER/DCOMP.
24. Em linhas gerais, a situação em comento decorre do fato de, para comprovar
a origem das retenções do imposto de renda, a Recorrente ter apresentado diversas
notas ficais de prestação de serviço, nas quais, em todas elas, haviam observações
sobre a retenção de tributos, dentre os quais do Imposto de Renda.
25. Para corroborar os dados consignados nas Notas Fiscais, a Recorrente
também trouxe aos autos a cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), para o período de 2005 (ano-calendário de 2004).
26. Ou seja, na Manifestação de Inconformidade e no presente Recurso
Voluntário foi comprovado que, ao longo do ano-calendário de 2004, a Recorrente
sofreu retenções de imposto de renda no valor de R$ 1.263.030,91, devidamente
informadas na DIPJ, bem como nos PER/DCOMPs transmitidos, o que, ao final,
resultou na apuração de saldo negativo de IRPJ, no montante de R$ 428.139,24.
27. Ao retornar às razões decisórias contidas no Acórdão n2 12-83.498
constata-se que, no julgamento, a Oitava Turma da DRJ no Rio de Janeiro aplicou um
critério excessivamente restritivo, de tal modo desproporcional e arbitrário que torna
impossível a comprovação dos créditos, senão única e exclusivamente por meio dos
informações de retenção (fornecimento pelas fontes pagadoras).
28. Ora, não se desconhece que — ordinariamente — a provas das retenções de
IRF sofridas pelo contribuinte deve ser feita por meio dos informes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras. Contudo, eventual descumprimento de obrigação
acessória por estes não pode prejudicar o direito creditório do beneficiário dos
pagamentos que sofre a retenção, sob pena de assim estar-se a chancelar o
enriquecimento ilícito do Fisco.
29. Havendo outros meios de prova hábeis à comprovação do ônus sofrido pelo
contribuinte decorrente da retenção, não podem estes ser simplesmente
desconsiderados, mormente no âmbito do processo administrativo, o qual é regido —
como dito no tópico anterior — pelo princípio da verdade material. [...]
31. Diante do exposto, comprova a efetiva retenção de IRF durante o exercício
de 2005 (ano calendário 2004), comprovada por meio das anexas notas fiscais
emitidas, bem como pela devida escrituração dos valores respectivos no Livro Razão,
requer seja reformado o r. Acórdão, a fim de que seja reconhecida a integralidade das
retenções noticiadas na sua DIPJ e, por consequência, homologada integralmente as
compensações declaradas nos PER/DCOMPs 09939.41644.270207.1.7.02-0595,
01172.00882.270207.1.3.02-8844 e 30269.32286.170107.1.7.02-5759.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925513/2011-81

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
32. Por todo o exposto, requer: (i) preliminarmente, seja o Recurso Voluntário
recebido com efeito suspensivo; e (ii) no mérito, seja a pretensão recursal provida para
que, reformando-se parcialmente o Acórdão no 12-83.498, este E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais reconheça a procedência do crédito
consubstanciado no Processo Administrativo no 10880.925513/2011-81.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$39.998,74 (R$428.139,24 – R$388.140,50) de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 que, conforme princípio de adstrição do
julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925513/2011-81

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925513/2011-81

Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925513/2011-81

ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925513/2011-81

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Os enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, determinam:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento) e assim não pode ser reconhecido de
forma destacada do IRPJ. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do
fato gerador.
O IRRF, código 5273, refere-se aos rendimentos auferidos em operações de swap,
inclusive nas operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de swap (art. 74 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 36 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se
ao regime de tributação em que o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento) e assim
não pode ser reconhecido de forma destacada do IRPJ. Os beneficiários são as pessoas físicas e
jurídicas, inclusive as isentas, e as instituições de educação ou de assistência social e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora que efetuar o pagamento do rendimento, na data da liquidação ou
cessão do respectivo contrato até o terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do
fato gerador.
A retenção na fonte, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925513/2011-81

Sujeita-se ao regime de tributação em que o imposto retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45%
correspondente ao somatório das alíquotas de 4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de
PIS e 3,0% de Cofins, e assim não pode ser reconhecido de forma destacada do tributo
equivalente. O beneficiário é a pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço e o
imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente àquela em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.
Vale esclarecer que os autos não estão instruídos com as alegadas “notas fiscais
emitidas, bem como pela devida escrituração dos valores respectivos no Livro Razão”.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Está registrado no Acórdão da 8a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-83.498, de
30.08.2016, e-fls. 72-78, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015), a saber:
Como é cediço, para que seja levada a efeito a compensação, o crédito do
sujeito passivo com a Fazenda Nacional há que ser dotado de liquidez e certeza (art.
170 do Código Tributário Nacional-CTN).
E quanto ao crédito pleiteado pelo interessado, verifica-se que o art. 165, inciso
I, do CTN garante ao contribuinte o direito de solicitar a restituição total ou parcial do
tributo, no caso de pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais
do fato gerador efetivamente ocorrido.
A seu termo, o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, dispõe que os créditos
passíveis de restituição ou de ressarcimento poderão ser utilizados na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
No caso em apreço, o interessado informou em suas Dcomp ser detentor de um
crédito no valor de R$ 428.139,24, resultado de saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2004, e que esse saldo negativo era resultado, em sua totalidade, da
dedução de retenções de imposto de renda na fonte (IRRF), em um montante de R$
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925513/2011-81

1.263.030,91, conforme pode ser verificado na Ficha 12A (Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real) da DIPJ.
A interessada informou, também, que as retenções estavam devidamente
comprovadas por meio de anexas notas fiscais emitidas, bem como pela escrituração
dos valores respectivos no Livro Razão.
Com relação a essas alegações, cabe inicialmente esclarecer que segundo reza o
§ 2o do art. 943 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do imposto de Renda – RIR), o
imposto retido na fonte poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante
da retenção emitido pela fonte pagadora, a qual é responsável pela apresentação da
Dirf e fornecimento desses comprovantes, conforme estabelecido nos artigos 929 a
942 do Regulamento do Imposto de Renda. E nesse sentido, o contribuinte tem o
dever de exigir o informe de rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de
fornecimento é prevista no art. 733 do RIR.
No entanto, conforme alega a interessada, na ausência desses comprovantes de
retenção, outros documentos poderiam ser utilizados para comprovação do direito ao
crédito pleiteado.
Caso a interessada tivesse apresentado, por exemplo, os extratos bancários com
indicação dos valores recebidos relativos às notas fiscais citadas por ela, devidamente
descontados das retenções previstas na legislação, poder-se-ia realizar análise com
vistas ao reconhecimento do crédito remanescente, mesmo sem a apresentação dos
comprovantes de retenção.
No entanto, não constam do processo as notas fiscais e a comprovação de
escrituração no Livro Razão citadas em sua manifestação de inconformidade, nem
qualquer outro documento que pudesse comprovar as retenções alegadas.
Além disso, cabe citar que a interessada não apresentou quaisquer justificativas
para as retenções que não foram aceitas pela autoridade de origem pelo não
oferecimento das correspondentes receitas à tributação.
Em face do exposto, voto para negar provimento à manifestação de
inconformidade e não reconhecer o direito creditório remanescente de R$ 39.998,74, o
qual se encontrava em litígio.
Enriquecimento Sem Causa
Pertinente a alegação de enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública
cabe ressaltar que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato"
(art. 136 do Código Tributário Nacional). A afirmação suscitada pela Recorrente, destarte, não é
cabível.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.957 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925513/2011-81

inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital